Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-76.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800198-76.2024.8.14.0105

APELANTE: MAYCON DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 307 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta de atribuir-se falsa identidade sem obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiros é atípica; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos, por meio de depoimentos colhidos em juízo e da confissão extrajudicial, que o réu forneceu nome diverso do seu verdadeiro, apresentando-se como seu irmão.

4. O crime de falsa identidade é de natureza formal, consumando-se com a simples atribuição de identidade diversa da própria, sendo prescindível a comprovação de vantagem ou prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de falsa identidade é formal e consuma-se com a simples atribuição de identidade diversa, prescindindo-se de prova de vantagem ou prejuízo”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 307;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 858.558/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.978.270/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 28.6.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Maycon Douglas Ribeiro da Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de Concórdia do Pará/PA que o condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 307 do CP (ID 23190180).

O apelante pleiteia a absolvição com base na atipicidade da conduta (ID 23190188).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 23190191), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 26281960).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Sob tal ângulo, clarifico que inexiste espaço para absolvição quanto à prática do crime previsto no art. 307 do CP, com base na premissa defensiva de que o referido crime exigiria obtenção de vantagem ou prejuízo concreto a terceiro.

In casu
, há nos autos provas substantivas da autoria e materialidade, consubstanciadas nos depoimentos do delegado da Polícia Civil Thiago Pedro dos Santos Moura e da irmã do acusado Gabriela Ribeiro da Silva, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

“Thiago Pedro dos Santos Moura, delegado de polícia civil, em Juízo, afirmou que “nós convidamos a vítima que reconheceu em sede policial como sendo ele (réu) o furtador do celular”; “foi a própria irmã dele que falou que ele não era EDUARDO, mas sim o MAYCON” (mídia gravada e constante nos autos).

Gabriela Ribeiro da Silva, informante, em Juízo, declarou que ser irmã do réu e foi quem informou em sede policial que o réu não era EDUARDO, mas sim MAYCON (mídia gravada e constante nos autos)” (ID 23190181).

Ademais, apesar da retratação em juízo, na fase inquisitorial o réu confessou o delito nos seguintes termos:

“QUE durante a lavratura do presente procedimento policial deu o seu nome de EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, que pertence ao seu irmão que é especial, inclusive o mesmo não fala e não anda; QUE como tem várias passagens pela Polícia e pela Justiça resolveu se passar pelo seu irmão; QUE o seu nome verdadeiro é MAYCON DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA” (ID 23190149, pág. 13).

Como se vê, o quadro probatório colhido em juízo afasta a tese de atipicidade. Isso porque a falsidade não se limitou a um ato inócuo ou imediatamente percebido pela autoridade, produzindo efeito no
iter
investigativo, pois orientou a identificação inicial do suspeito e interferiu no desenvolvimento regular da persecução.

A descoberta ulterior da verdadeira identidade não descaracteriza o núcleo típico. O bem jurídico tutelado é a fé pública e, em dobrado relevo, a regularidade da atuação estatal na identificação de pessoas submetidas à atividade policial. A conduta do réu apresentou aptidão concreta para frustrar, ainda que por lapso temporal reduzido, a correta individualização do investigado. É exatamente essa aptidão que a norma penal reprova. Não se exige que a fraude se perpetue até o encerramento do inquérito, tampouco que gere proveito material ou prejuízo mensurável, pois o tipo não se estrutura sobre tais resultados.

Convém ressaltar, ainda, que a proteção constitucional contra a autoincriminação não autoriza o fornecimento de dados falsos que comprometam a fé pública ou frustrem a atividade persecutória. O ordenamento permite o silêncio, mas não legitima a simulação de estado civil ou de identidade.

Nesse contexto, descabe cogitar a absolvição, porquanto nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa"
(
AgRg no HC n. 858.558/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5.3.2025).

Ademais, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ,
AgRg no REsp n. 1.978.270/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 28.6.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025